Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700174-44.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARIAMILTON VIEIRA DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) - CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial: “para DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS), conforme prescrição médica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado.”. 3. Alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum Estadual do Distrito Federal, pois, no julgamento do RE no 855.178, com repercussão geral restou definido que a União deveria integrar o polo passivo das demandas que envolvesse medicamento não padronizado. Requer a reforma da sentença. 4. No mérito, esclarece que o medicamento em questão não é padronizado para o quadro clínico do recorrido. O fato do medicamento não estar previsto nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local, traz como consequência a inviabilidade de o Poder Público fornecer essa medicação. Afirma que o NATJUS justificou com ressalvas o uso do medicamento, o que leva a improcedência do pedido. Requer a reforma da sentença. 5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. Reconhecimento de Repercussão Geral quanto à responsabilidade solidariedade que decorre do Art. 196 da CR/88. A tese de incompetência, Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793). Preliminar rejeitada. 6. Conforme consta nos autos, tanto nos relatórios médicos (ID 26965449), quanto no parecer do NATJUS, ficou comprovada a necessidade do medicamento, ante o quadro de Esclerose Múltipla na forma progressiva primária, sendo a forma mais rara da doença com pior prognóstico quanto a progressão da incapacidade severa até a óbito. Os medicamentos oferecidos pelo SUS não são eficazes neste subtipo da Esclerose Múltipla. Segundo o médico assistente, há, atualmente, uma única droga aprovada para o tratamento desta forma clínica da doença: Ocrelizumab (OCREVUS). 7. O NATJUS emitiu Nota Técnica considerada a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, aduzindo em síntese: “Após a análise dos relatórios médicos, das evidências científicas sobre o tema e das recomendações das principais agências de avaliação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: A principal ferramenta para se definir o nível de incapacidade neurológica causado pela EM é a Escala Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS), cuja pontuação varia de 0 a 10. Pontuações mais altas indicam doença em estágio avançado, com o paciente já tendo graves limitações funcionais e sequelas neurológicas irreversíveis. Segundo relatório médico anexado ao processo, o paciente apresenta pontuação 3.5 nessa escala (vide item 1.6); Não há tratamentos medicamentosos que reduzam o ritmo de deterioração neurológica nos pacientes com EM-PP no âmbito do SUS; Somente um estudo clínico fase III avaliou o uso ocrelizumabe no tratamento de pacientes com EM-PP, estudo este financiado pelo fabricante. Seus resultados mostraram que o ocrelizumabe pode reduzir o ritmo de deterioração neurológica em pacientes com EM-PP, porém a magnitude dessa redução foi apenas modesta (vide item 3.3); Baseado no estudo acima mencionado, o único tratamento medicamentoso aprovado no momento para tratar a EM-PP é o ocrelizumabe; A CONITEC recomendou em 2019 que o ocrelizumabe não fosse incorporado ao SUS para o tratamento da EM-PP, tendo em vista a pequena magnitude de seus benefícios, a incerteza de sua segurança de longo prazo e seu elevado custo (vide item 5); As agências inglesa, canadense e escocesa de avaliação de tecnologias em saúde (NICE, CADTH e SMC, respectivamente) recomendam o uso do ocrelizumabe ou o seu reembolso somente para os pacientes com EM-PP que apresentem doença precoce (vide item 5); Como definição de EM-PP precoce, as agências internacionais NICE, o CADTH e o SMC utilizam os critérios de inclusão de pacientes com EM-PP no estudo ORATORIO: Pontuação na escala de incapacidade funcional EDSS de até 6,5 e; Duração de doença menor que 15 anos nos pacientes com EDSS maior que 5 ou menor que 10 anos nos pacientes com o EDSS ≤ 5. Segundo relatórios médicos anexados ao processo, o paciente apresenta doença com menos de dez anos de duração e pontuação de 3,5 na escala de incapacidade funcional EDSS, podendo ser considerado pelos critérios supracitados como portador de doença precoce. Assim, pelas recomendações do NICE, CADTH e SMS, ele teria indicação de usar o ocrelizumabe ou de tê-lo reembolsado para o tratamento de sua doença. Diante do que acima foi exposto, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS.” 8. O recorrido apresentou relatório médico, ID 26965772, com informação que nenhum medicamento padronizado pelo SUS é eficaz. A forma progressiva apresenta resposta terapêutica apenas ao OCRELIZUMABE. 9. Como o fármaco não é padronizado, não há uma norma definindo a competência do financiamento. Todavia, normalmente os fármacos não padronizados tem seu custo arcado pela Secretaria de Saúde do DF. 10. Como o fármaco não é padronizado, não pertence a nenhum Componente da Assistência Farmacêutica. 11. Apesar de ter registro na Anvisa, o medicamento não é padronizado, mas, para o caso analisado, não há substituto viável para o fármaco em questão, conforme evidenciado no relatório médico e parecer do NATJUS indicado. 12. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente. 13. Na situação dos autos, ficou demonstrada a necessidade do uso do medicamento pleiteado, para tratamento do recorrido. 14. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor: “(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 15. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. 16. A parte recorrida não tem condições de arcar com o custo do medicamento, estando, inclusive, sob o pálio da Justiça Gratuita, atendido pela Defensoria Pública. Além disso, o medicamento tem registro na Anvisa e o uso pretendido está conforme a bula (in label; além disso, a situação clínica da parte recorrida está devidamente comprovada, pelos relatórios médicos e receituário. Ou seja, plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106). 17. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. 18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 19. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421/STJ.” O recorrente alega violação do acórdão recorrido ao art. 23, inciso II, e ao art. 196, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como ao entendimento firmado no RE 855178, tema 793 de Repercussão Geral, “ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário” no caso de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS”. A Defensoria Pública do Distrito Federal, igualmente, interpôs Recurso Extraordinário onde alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134, da Constituição Federal, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Ambos defenderam a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL O recursos é tempestivos, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate no Recurso do Distrito Federal, qual seja, obrigatoriedade de litisconsórcio necessário entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 fixado no RE 855.178, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PUBLIC 16-04-2020): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) A competência da Justiça Federal, pela obrigatoriedade de propositura da demanda em face da União em demandas prestacionais de direito à saúde limita-se a medicamentos que não tem registro na Anvisa, conforme Tema 500 de Repercussão Geral fixado no RE 657.718. O Acórdão recorrido esclareceu que “o medicamento tem registro na ANVISA, contudo não é específico para o tratamento da doença que acomete a autora/recorrida”, portanto, não é o caso de atração do Tema 500 de Repercussão Geral. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 855178 ED, ao afirmar que “a competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não implica formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde.” É o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, a do Código de Processo Civil. DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDREAL O recursos é tempestivos, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Portanto, é a hipótese de sobrestamento do recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, III do CPC. ANTE O EXPOSTO, certifique-se o trânsito em julgado parcial do acórdão, ressalvada tão-somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Por questões operacionais, resta inviável a baixa do presente processo ao juízo de origem, enquanto não houver o trânsito total, sendo admissível o processamento em autos suplementares (inteligência do art. 356, § 4o, do CPC). Por fim, diante da existência de repercussão geral (tema 1002), aguarde-se o ulterior julgamento do recurso paradigma (RE 1.140.005 RG/RJ). Brasília, 3 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal